Tribunal: TJMT
Processo: 1017003-78.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017003-78.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME (EMBARGADO), HERNANDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 594.849.501-91 (EMBARGADO), FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA - CPF: 700.680.701-87 (EMBARGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017003-78.2019.8.11.0041

RECURSO DE EMBARGOS – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA PROCEDENTE - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO- OMISSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Em Ação Monitória lastreada em contrato de abertura de crédito fixo, julgada procedente, a incidência dos juros de mora observa o percentual mensal de 1%, nos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º do Código Tributário Nacional, e não pelo IPCA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017003-78.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO: L. P. DOS SANTOS & FILIPIN LTDA ME, HERNANDO PEREIRA DA SILVA, FRANCIELLE FILIPIN LOPES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco do Brasil S.A
,
contra acórdão proferido no
RAC 1017003-78.2019,
que deu provimento ao recurso do banco para autorizar a correção monetária pelo INPC, a incidir a partir da data do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento das prestações do contrato, bem assim fixar os honorários de sucumbência no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa e não do débito.

Diz que há omissão acerca dos pontos de reforma postulados em seu apelo (artigo 489 do CPC).

Acerca dos juros de mora, assegura que tem sido aplicado a taxa SELIC, mas como
“o índice de correção não é textualmente mencionado na r. sentença e que o índice IPCA-E é ligeiramente superior ao SELIC no período – entende a recorrente pela aplicação do IPCA. (Art. 406, CC)”
(sic id
120339494).

No que tange aos honorários de sucumbência, reclama que deve incidir sobre o valor do débito que, no caso, é o valor da condenação, enquanto o acórdão definiu que o
valor do débito
é o
valor da causa
. Prequestiona a matéria de fato referente a gradação do artigo 85, §2º do CPC, para que se possibilite a diferenciação entre uma e outra hipótese.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (id 121576490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1017003-78.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A instituição financeira interpõe os presentes declaratórios para ver sanado vício da omissão acerca dos juros de mora e definição acerca dos honorários de sucumbência, se incidem sobre o valor do débito ou da causa.

No que tange aos
juros de mora
, com razão o recorrente, porquanto o acórdão ficou omisso.

O artigo 395 do CC prescreve que o devedor responde pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros e atualização monetária segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos.

A seu turno, o artigo 406 do Código Civil diz que quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Destaca-se que ainda que ainda que se não alegue prejuízo, o devedor é obrigado ao pagamento dos juros da mora contados segundo inteligência do artigo 407 da lei substantiva.

Assim, incidem os juros de mora no patamar de 1% ao mês, a teor do art. 406 do CC, c.c art. 161, § 1º, do CTN
e não com base no índice do IPCA, porquanto não se trata de condenação devida à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSICIONAMENTO STJ – PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APLICADO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).
A incidência dos juros de mora deve observar o percentual mensal de 1%, nos termos dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1º do Código Tributário Nacional
. Ante o silêncio da sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, necessário consignar o INPC para atualização do débito
. (N.U 0003379-03.2014.8.11.0025, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017) (grifei)

No que tange aos honorários de sucumbência, reclama o embargante q
ue deve incidir sobre o valor do débito que, no caso, é o valor da condenação. Ocorre que não há omissão a ser sanada.

Ao apreciar o ponto, de forma clara e simples definiu que os honorários de sucumbência
devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa (R$ 305.491,57),
que é a base de cálculo da verba, inteligência do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Busca a embargante, em verdade, o reexame da matéria o que não se permite nesta fase recursal.

A modificação pretendida precisar ser buscada pelos meios processuais adequados, porquanto ao sustentar omissão acerca do prequestionamento, reprisa seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de apelação.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência do vício do artigo 1.022 do CPC, há claro descontentamento dos embargantes com o resultado do julgamento do recurso.

Pretende claramente a reapreciação sobre a presença ou não dos requisitos ao reconhecimento da usucapião, negada em sentença e mantida no recurso de apelação.

Vale lembrar, todavia, que a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, o que afasta violação aos artigos
550, 551 e 562 do CC/1916, além dos artigos 1.238 e 2.0208, ambos do atual Código Civil.

Por fim, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo. Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pelas partes.

Desnecessária a utilização do recurso integrativo para o prequestionamento de normas que, ainda que implicitamente, tenham orientado a formulação do pleito deduzido, a elaboração da defesa do adverso ou a formação do posicionamento adotado pelo órgão ad quem.

Por prequestionamento expresso entende-se a clara manifestação acerca da específica matéria que se traz à apreciação do Julgador que em nada se relaciona com a citação da legislação que a esteja a orientar, condição que não se demonstra imperativa ao manejo dos recursos extremos.

Nesse sentido:

“'O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37). 'Se a questão federal foi debatida no Tribunal 'a quo', desnecessária a menção expressa, no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega' (RSTJ 148/247)”. ('Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', Theotonio Negrão, Saraiva, 2010, 42ª edição, nota 3 ao art. 255 do RISTJ, p. 1783).

No mais, desnecessário prequestionar a aplicação dos dispositivos legais supostamente não examinados se a matéria objeto da discussão já tiver sido ventilada anteriormente, ao menos implicitamente, consoante o que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Configura-se o prequestionamento implícito quando o Tribunal de origem emite juízo de valor em torno da tese recursal, ainda que de maneira sucinta e sem referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados” (STJ, 3ª turma, REsp n° 1.370.152/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13.11.2015).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de conferir efeito infringente ao julgado e prequestionamento para viabilizar a interposição de recurso competente – Órgão jurisdicional que não pode servir de consulta sobre vigência ou interpretação legal ou constitucional – Inadmissibilidade – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade – Rejeição.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2066070-04.2019.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração

apenas para autorizar a incidência dos juros de mora de 1% ao mês (artigo 406 CC), a incidir da data de vencimento da obrigação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022